Tribunal: TJSP
Processo: 0025529-61.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.964
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pelo autor.
Reconhecimento da prevenção da C. 30a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 0152538-49.2012.8.26.0000, interposto contra decisão que não concedeu ao autor, ora apelante, tutela

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.964
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pelo autor.
Reconhecimento da prevenção da C. 30a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 0152538-49.2012.8.26.0000, interposto contra decisão que não concedeu ao autor, ora apelante, tutela antecipada inaudita altera parte.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.